Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47884156, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0743097- 71.2022.8.07.0000, expedido em favor de MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF impugnou o pedido do SINDIRETA (ID: 48964588). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0011648-30.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV O art. 48 da Resolução n. 303/2019 - CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento do precatório de ID: 42380360 (PCT n. 0743097- 71.2022.8.07.0000). Expeça-se ofício à COORPRE. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais. I. Brasília, 26 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador